Tribunal: TJSP
Processo: 2117924-03.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2117924-03.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ROBERTO CANEVARI PANSANI, VANILDO ANTUNES DE
SOUZA, EDER PAULO COCOLO, JOÃO ROBERTO DE ASSUMPÇÃO,
ROSEMBERG PADIAL DA SILVA, RENATO GALVÃO DE ALCANTARA,
MÁRCIO LUIS DE OLIVEIRA e MARCIO DONIZETE DE CARVALHO E SÁ, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conhecidos
os embargos, ficam rejeitados. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2117924-03.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 30866
2
VOTO N°: 30.866
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2117924-03.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: CAPITAL
EMBARGANTES: ROBERTO CANEVARI PANSANI E OUTROS
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração. Erro material. Ocorrência.
Recurso conhecido.
Embargos de declaração. Inexistência de omissão,
contradição
ou
obscuridade.
Descabimento.
Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão de
págs. 11/15 porque os Embargantes opuseram Embargos de Declaração buscando
sanar a omissão do v. Acórdão quanto aos parâmetros de cálculos termo inicial e
final, de ativos e inativos, objeto do Agravo de Instrumento interposto e o Acórdão
Embargado refere-se a partes estranhas a esta relação processual e de objeto
alheio ao discutido, em evidente equivoco e, em consequencia, omissão e
contradição.
Recurso bem processado, respondido a termo do artigo 1.023,
§ 2o, do Código de Processo Civil (págs. 19/23).
É o Relatório.
Com expresso pedido de escusas, houve mesmo o erro
material apontado ao ter constado partes, razões recursais e fundamentos atinentes a
caso outro, motivo para serem conhecidos estes embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2117924-03.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 30866
3
Restou expressamente assentado no julgamento do Agravo de
Instrumento:
Preservado o entendimento original, observo haver avultada
discrepância entre os valores apurados pelas partes para execução
do v. acórdão prolatado, a indicar necessidade de análise técnica
pela Contadoria Judicial para a correta aplicação da atividade
jurisdicional.
Dessarte, de rigor a remessa dos autos à Contadoria Judicial,
anulada a r. decisão recorrida.
Reedito ter havido discordância da agravada, in totum, em
relação aos cálculos dos agravantes (pág. 163 dos autos de origem), assentada, no
julgamento, existência de vultosa discrepância entre os valores encontrados pelas
partes, acolhido o pedido subsidiário dos agravantes de remessa dos autos à
Contadoria (pág. 07 dos autos de que estes derivam), que, por evidente, deve
elaborar os cálculos em estrita observância ao comando judicial exequendo.
Busca-se, pois, a infringência do julgado, que somente poderá
ocorrer por recurso outro, não por embargos de declaração, que se prestam a sanar
eventual omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão, de todo inexistentes.
Observo, por fim, que eventuais novos embargos de
declaração serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E.
Tribunal de Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Conhecidos os embargos, ficam rejeitados.
BORELLI THOMAZ
Relator